Tribunal: TJES
Processo: 5013339-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS DO ESPÓLIO. DIREITO DOS HERDEIROS DE EXIGIR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas. Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (CPC, art. 550).

2. A inépcia da inicial deve ser reconhecida apenas quando implicar manifesto óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa ou à própria prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 330, § 1º, I a IV, do Código de Processo Civil.

3. Não há que se confundir a exigência de indicação minimamente consistente de irregularidades, inclusive para evitar o eventual e indevido caráter abusivo da ação de prestação de contas, com a exigência de detalhamento que na prática acabe por inviabilizar o exercício do direito de ação.

4. A petição inicial indica de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando à parte contrária a compreensão exata da lide e o amplo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 319 e 320), não havendo que se cogitar sua inépcia.

5. A alegação do agravante de que sempre honrou com suas obrigações de transparência extrajudicialmente não retira do agravado o interesse de agir para exigir judicialmente as contas, ainda mais quando este aduz que aquele se nega a anuir à sobrepartilha e cessão de direitos hereditários.

6. Na hipótese, à vista da existência de patrimônio gerenciado e administrado com exclusividade pelo inventariante, é exigível a prestação de contas, a fim de que se possa averiguar a razoabilidade da gestão administrativa, até que se realize a partilha entre os herdeiros.

7. Portanto, a justa causa advém da simples conclusão de que qualquer herdeiro pode exigir a prestação de contas de quem esteja obrigado a gerir o espólio até a ultimação do inventário.

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013339-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE COVRE JUNIOR

AGRAVADO: HEITOR DA COSTA COVRE

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS DO ESPÓLIO. DIREITO DOS HERDEIROS DE EXIGIR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas. Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (CPC, art. 550).

2. A inépcia da inicial deve ser reconhecida apenas quando implicar manifesto óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa ou à própria prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 330, § 1º, I a IV, do Código de Processo Civil.

3. Não há que se confundir a exigência de indicação minimamente consistente de irregularidades, inclusive para evitar o eventual e indevido caráter abusivo da ação de prestação de contas, com a exigência de detalhamento que na prática acabe por inviabilizar o exercício do direito de ação.

4. A petição inicial indica de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando à parte contrária a compreensão exata da lide e o amplo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 319 e 320), não havendo que se cogitar sua inépcia.

5. A alegação do agravante de que sempre honrou com suas obrigações de transparência extrajudicialmente não retira do agravado o interesse de agir para exigir judicialmente as contas, ainda mais quando este aduz que aquele se nega a anuir à sobrepartilha e cessão de direitos hereditários.

6. Na hipótese, à vista da existência de patrimônio gerenciado e administrado com exclusividade pelo inventariante, é exigível a prestação de contas, a fim de que se possa averiguar a razoabilidade da gestão administrativa, até que se realize a partilha entre os herdeiros.

7. Portanto, a justa causa advém da simples conclusão de que qualquer herdeiro pode exigir a prestação de contas de quem esteja obrigado a gerir o espólio até a ultimação do inventário.

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _24 de março de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013339-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANDRÉ COVRE JÚNIOR

AGRAVADO: HEITOR DA COSTA COVRE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.
O
procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas.
Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (CPC, art. 550).

N
outra parte, a

inépcia da inicial deve ser reconhecida
apenas
quando implicar manifesto óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa ou à própria prestação da tutela jurisdicional,
nos termos do
art. 330, § 1º, I a IV, do C
ódigo de Processo Civil
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CONDOMÍNIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. "A jurisprudência desta Corte Superior não considera inepta a petição inicial que fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico" (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 498.482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

[...]”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.099.276/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021)

N
ão há que se confundir a exigência de indicação minimamente consistente de irregularidades, inclusive para evitar o eventual e indevido caráter abusivo da ação de prestação de contas, com a exigência de detalhamento que na prática acabe por inviabilizar o exercício do direito de ação.

Observa-s
e
que as partes
são irmãos e herdeiros da Sra. Ilvanita Ornelas da Costa Covre, falecida em 08/05/2021,
tendo sido

convencionado por escritura pública que o agravante seria inventariante dos bens deixados pela
de cujus
.

Naquela oportunidade foi partilhada tão somente uma pequena parte do patrimônio deixado pela
falecida
, sendo certo que a maior parte do patrimônio seguiu sem ser dividida entre seus sucessores.

Dessa forma, por expressa convenção entre as partes envolvidas,
constou-se que o i
nventariante teria poder para administrar a integralidade dos bens deixados pela autora da herança, inclusive os que não estavam ali sendo partilhados.

Todavia, conforme o agravado, passados anos desde a lavratura da referida escritura, os bens excedentes não foram sobrepartilhados,
não tendo
os demais sucessores
s
ido informados

sobre a
administração do patrimônio da falecida.

Verifica-se que a petição inicial indica de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando
à
parte contrária a compreensão exata da lide e o amplo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
(CPC, arts. 319 e 320)
, não havendo que se cogitar
sua
in
é
p
ci
a.

Além disso, a alegação do agravante de que sempre honrou com suas obrigações de transparência
extrajudicialmente
não retira do
agravado
o interesse de agir para
exigir
judicialmente
as contas, ainda mais quando este aduz que aquele se nega a anuir à sobrepartilha e cessão de direitos hereditários.

Na hipótese, à vista da existência de patrimônio gerenciado e administrado com exclusividade pelo inventariante, é exigível a prestação de contas, a fim de que se possa averiguar a razoabilidade da gestão administrativa, até que se realize a partilha entre os herdeiros.

Portanto, a justa causa advém da simples conclusão de que qualquer herdeiro pode exigir a prestação de contas de quem esteja obrigado a gerir o espólio até a ultimação do inventário.

A propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

(...)

4 –
Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15)
.

5 – Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção.

6 – O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

(...)

8 – Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas.”

(STJ – REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) - destaquei

Nesse
mesmo
sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – DEVER DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS AOS DEMAIS HERDEIROS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nulo o
decisum
fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

Tratando-se de patrimônio decorrente do espólio administrado exclusivamente pela inventariante, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daqueles que desconhecem o estado dos bens em questão
.

O prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de prestar contas de um vasto acervo de bens é exíguo, por isso plausível sua dilação.”

(TJ-MT 10266493620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023) –
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DO CARGO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE JURÍDICA E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM ENTRE AS PARTES – GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAS PELO INVENTARIANTE EM RAZÃO DO DEVER LEGAL – REGULARIDADE PROCEDIMENTAL DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

O dever de prestar contas pode se originar de relação jurídica de natureza contratual ou legal e se mostra presente sempre que a administração de bens ou interesses envolva o trato com gastos e receitas

As contas a serem prestadas devem ser devidamente justificadas, de modo a permitir a conferência da destinação dada ao patrimônio pelo administrador e a razoabilidade da atividade desempenhada pelo administrador.

É admissível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelos herdeiros em face do Inventariante, relativamente ao período em que desempenha tal encargo, independentemente da homologação de partilha.

Os herdeiros possuem interesse processual para, por iniciativa própria, exigirem a prestação de contas por parte do Inventariante, ainda que não exista determinação judicial.

O Inventariante se encontra, em virtude dos deveres inerentes ao cargo, no exercício da administração de todos os bens do espólio, sendo obrigado a velar-lhes com a mesma diligência que teria se seus fossem (inciso II do artigo 618 do CPC/15).

No caso analisado, à vista da existência de patrimônio gerenciado e administrado com exclusividade pela Inventariante, é exigível a prestação de contas, a fim de que se possa averiguar a razoabilidade da gestão administrativa, até que se realize a partilha entre os herdeiros.”

(TJ-MG – AI: 10000220650113001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2022) –
destaquei

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. CONTAS PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE CONSIDERADAS INSUFICIENTES. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, acolhe o pedido formulado na ação para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento. Art. 550, § 2º, c/c art. 1.015, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade deve obedecer a três requisitos: a) dúvida objetiva; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo.

3. Ainda remanesce alguma divergência doutrinária e jurisprudencial, de modo que se pode falar na existência de dúvida objetiva e na inexistência de erro grosseiro na interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas.

4.
Existe interesse processual na ação de exigir contas quando a parte considera insuficientes aquelas prestadas extrajudicialmente.

5. Na primeira fase da ação de exigir contas apenas se reconhece ou não o direito da parte autora em exigir a prestação de contas.

6.
O inventariante tem obrigação de prestar contas aos herdeiros, pois administra bens alheios.

7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.

8. Agravo de instrumento desprovido.”

(TJ-DF 07102050220198070005 DF 0710205-02.2019.8.07.0005, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/03/2021) – destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PRIMEIRA FASE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO HERDEIRO – REJEIÇÃO – DIREITO DE EXIGIR CONTAS DO INVENTARIANTE – DECISÃO QUE RECONHECE O DIREITO DO AUTOR DE EXIGIR CONTAS E CONDENA O RÉU A PRESTÁ-LAS – CASSAÇÃO – CONTAS PRESTADAS NA CONTESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 2º E º 3 DO ART. 551 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Diante da divergência existente na doutrina e na jurisprudência no tocante ao recurso cabível, na atual sistemática processual (CPC 2015), contra a decisão proferida na primeira fase de prestação de contas, entendo passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, mormente porque interposto o apelo dentro do prazo recursal do agravo de instrumento.

Correta a sentença que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir do herdeiro em ação de exigir contas, uma vez que nessa qualidade tem o direito de exigir contas do inventariante que se encontra na administração dos bens do falecido.

Tendo as contas sido apresentadas, na forma do disposto no art. 551, caput do CPC, juntamente com a contestação e, inclusive impugnadas pela parte autora, o processo de prestação de contas deveria ter seguido à segunda fase, tal como previsto nos §§ 2º e 3º do art. 550 do CPC, e não proferida sentença condenando o réu a apresentá-las.”

(TJ-MG – AC: 50033148620178130145, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/03/2019, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2019) - destaquei

Destarte, resta claro que o dever de prestar contas decorre do fato de ser o recorrente, inventariante e responsável pela administração dos bens deixados pela Sra. Ilvanita Ornelas da Costa Covre, sendo portanto, plenamente cabível

a
a
ção de
e
xigir
c
ontas por parte daqueles que desconhecem o estado dos bens em questão.

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)